Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SUILA DA SILVA FREITAS E RAIMUNDO ALEXANDRE DE FREITAS em face de decisão que julgou antecipada e parcialmente o mérito em relação à SUILA. Em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes manifestem-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursais, em especial quanto ao seu cabimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46